Tribunal: STF
Processo: HC 77592
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-03
Data de publicação: 1998-11-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENA. REMIÇÃO. BENEFÍCIO CANCELADO
COM BASE NO ART. 127 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL POR HAVER COMETIDO
FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA
JULGADA.
O art. 127 da Lei de Execução Penal prevê a cassação do
benefício da remição, caso o apenado venha a ser punido por falta
grave, iniciado o novo período a partir da infração disciplinar.
Descabimento de alegação de direito adquirido ao restabelecimento
dos dias remidos ou de afronta à coisa julgada em face de tratar-se
de benefício objeto de decisão judicial transitada em julgado.
Habeas corpus indeferido.